Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700551-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLORIA GARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Por meio da decisão proferida no ID 28927319, o Exmo. Presidente do TJDFT determinou o reexame do acórdão pela e. 6a Turma Cível, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, à luz do acórdão paradigma proferido no REsp 1.280.871/SP – Tema 882. Em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos reflexos do julgamento REsp 1.280.871/SP – Tema 882 no presente apelo. Após, retornem-me os autos conclusos para reapreciação. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator